Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-64.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806098-64.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806098-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO.

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA N. 22.040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS POR PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO JUÍZO
AD QUEM
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NO 2º GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.

Caso em exame
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por este Desembargador que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência em ação civil pública movida em desfavor de plano de saúde por descredenciamento de três laboratórios.

II.
Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento; e (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento monocrático do agravo de instrumento é possível com base no art. 133, XI, 'd' do RITJPA e jurisprudência do STJ, que permitem ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal.

4. A concessão da tutela de urgência requer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), não demonstrados no caso em tela, que demanda dilação probatória para verificar a capacidade de atendimento dos laboratórios credenciados e eventuais irregularidades no descredenciamento.

5. O objeto da tutela confunde-se com o mérito da ação, não sendo razoável seu esgotamento em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. É possível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante do tribunal. 2. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória ou quando seu objeto se confunde com o mérito da ação."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; RITJPA, art. 133, XI, 'd'; Lei n. 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/9/2024.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806098-64.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO.

AGRAVADO:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA N. 22.040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela recursal de urgência
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
nos autos da
AÇÃO CÍVIL PÚBLICA
proposta em desfavor de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

diante da decisão monocrática prolatada por este Desembargador, que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Em suas
razões (fls. ID Num. 19057666 – Pág. 1-8)
o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do presente recurso e o descumprimento do art. 17 da Lei n. 9.656/98, requerendo a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 19514981 – Pág. 1-31
, tendo o recorrido aduzido a ausência de interesse recursal do
parquet;
a legalidade do descredenciamento dos laboratórios, ante o atendimento das disposições da ANS e da liberdade contratual; e a plena capacidade da Unimed Belém para atender seus beneficiários/consumidores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS POR PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PROLAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO JUÍZO
AD QUEM
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NO 2º GRAU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I.

Caso em exame
:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por este Desembargador que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência em ação civil pública movida em desfavor de plano de saúde por descredenciamento de três laboratórios.

II.

Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento; e (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento monocrático do agravo de instrumento é possível com base no art. 133, XI, 'd' do RITJPA e jurisprudência do STJ, que permitem ao relator negar provimento a recurso contrário à jurisprudência dominante do tribunal.

4. A concessão da tutela de urgência requer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), não demonstrados no caso em tela, que demanda dilação probatória para verificar a capacidade de atendimento dos laboratórios credenciados e eventuais irregularidades no descredenciamento.

5. O objeto da tutela confunde-se com o mérito da ação, não sendo razoável seu esgotamento em cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento:
"1. É possível o julgamento monocrático de agravo de instrumento com base em jurisprudência dominante do tribunal. 2. A concessão de tutela de urgência requer demonstração inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória ou quando seu objeto se confunde com o mérito da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; RITJPA, art. 133, XI, 'd'; Lei n. 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/4/2022; STJ, AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 9/9/2024.

Ante o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso.

Inicialmente, quanto a alegação do Ministério Público, de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada na
necessidade de dilação probatória
e na
ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para julgar pelo improvimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar o segundo ponto trazido pelo
parquet
, no presente agravo interno, a saber,
o descumprimento do art. 17 da Lei n. 9.656/98.

Antes de iniciar referida análise, importante destacar alguns pontos, que irão subsidiar a conclusão deste voto.

Ao analisar os autos de 1º grau, destaco que após o juízo
a quo
indeferir a tutela de urgência
(fls. ID Num. 113142597 – Pág. 1-5)
, houve a apresentação do recurso de Embargos de Declaração
(fls. ID Num. 114059859 – Pág. 1-3)
; requerimentos de intervenção dos três laboratórios descredenciados na qualidade de assistente litisconsorcial do autor; apresentação de contestação
(fls. ID Num. 116287776 – Pág. 1-30)
; réplica
(fls. 124225253 – Pág. 1-56)
; e contrarrazões aos Embargos de Declaração
(fls. ID Num. 125038114 – Pág. 1-8)
.

Desta forma, pode-se observar que sequer o juiz da causa analisou os requerimentos de ingresso dos assistentes litisconsorciais do autor, não podendo este juízo
ad quem
realizar referida análise, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, trago a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que em sua obra Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8ª ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 279, aduziu que:

“O Juiz pode indeferir o pedido de assistência liminarmente na hipótese de manifesta inadmissibilidade ou improcedência da pretensão [...] Caso não indefira liminarmente o pedido de assistência, o juiz intimará as partes que terão um prazo comum de quinze dias para se manifestar, dez dias a mais do que tinham sob a égide do CPC/1973 [...] Na hipótese de indeferimento do pedido de ingresso no processo somente terá legitimidade e interesse recursal p sujeito que teve seu pedido de ingresso no processo indeferido, considerando-se que a assistência é sempre voluntária, e se o terceiro abre mão de seu direito recursal significa – ainda que tacitamente – que não pretende mais ingressar no processo como assistente. O recurso interposto por uma das partes nessa situação poderia – quando provido – vincular um terceiro ao processo como assistente que porventura não tenha mais vontade de participar do processo nessa qualidade [...] Também a decisão que deferir o pedido de assistência será recorrível por agravo de instrumento, tendo legitimidade e interesse recursal a(s) parte(s) que não concordar(em) com a intervenção de terceiro”.

Portanto, deve inicialmente o juízo da base analisar os pedidos dos litisconsortes passivos necessários, para somente após, caso haja recurso, o juízo
ad quem
intervenha nesta matéria, não sendo o caso de análise dos pedidos dos laboratórios descredenciados diretamente no 2º grau.

Outro ponto que merece destaque, diz respeito a manifestação do Ministério Público, quando foi intimado para se manifestar sobre a possibilidade de realização de um acordo
(fls. ID Num. 19982058 – Pág. 1)
, tendo aduzido que “
considerando a indisponibilidade do interesse público e dos direitos individuais homogêneos, o Ministério Público de segundo grau se manifesta pela impossibilidade do acordo”
–
fls. ID Num. 20110726 – Pág. 1-2
.

Sobre referido tema, entendo importante ressaltar que, em prol da efetivação da consensualidade também dentro do processo coletivo, inspirando-se na experiência do
common law
, tem-se apresentado possibilidades para a realização de acordos nas demandas coletivas que tratem de direitos transindividuais — sempre com a devida segurança jurídica e adequação ao interesse público.

Embora se justifique a inegociabilidade nas demandas coletivas por ser necessária uma maior sensibilidade no tratamento dos direitos transindividuais, é justamente esse cuidado específico que,
contrariu sensu
, resulta na impossibilidade de se declarar sua indisponibilidade de forma automática (e, por consequência, a intolerabilidade de sujeição à negociação, mediação ou conciliação que eventualmente conduzam à sua transação), sob pena de comprometer a sua efetiva tutela.

Assim, desde que pensados a partir de técnicas e regramentos que busquem o efetivo atendimento do interesse público, eventuais acordos (inclusive judiciais) podem (e devem) ser utilizados em demandas coletivas.

Um dos exemplos emblemáticos que ilustra essa ideia diz respeito ao acordo celebrado entre o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Estado de Minas Gerais com a Vale S.A. na demanda ambiental envolvendo o rompimento da barragem I em Brumadinho/MG, celebrado e homologado em fevereiro de 2021. (
in
https://www.conjur.com.br/2024-mar-13/possibilidade-de-acordos-judiciais-no-ambito-de-acoes-civis-publicas/
).

Entretanto, ante a manifestação do Ministério Público, deixo para uma oportunidade posterior, a nível de 1º grau, a possibilidade de realização de um acordo entre as partes
.

Destaco também que o juízo de piso sequer se manifestou no 1º grau, quanto a sua competência, tendo em vista que tanto a ré
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em sede de manifestação
(fls. ID Num. 113159727 – Pág. 1-27)
, quanto o autor
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, através do recurso de Embargos de Declaração
(fls. ID Num. 114059859 – Pág. 1-3)
, aduziram que o juízo competente é a 5ª Vara da Fazenda Pública de Tutela Coletiva e Dissídios Individuais Homogêneos.

Portanto, o que se observa é que após o indeferimento da tutela de urgência requerida no 1º grau, o juízo
a quo
manteve-se inerte quanto ao andamento da ação, não decidindo quanto a questão da assistência litisconsorcial e a competência da vara, estando os autos aguardando ainda a análise dos Embargos de Declaração protocolizados pelo autor.

Ocorre que a presente questão demanda, necessariamente, dilação probatória, como se poderá observar no decorrer do presente voto.

Inicialmente, importante mencionar, da análise dos autos principais, que a presente ação se originou através de um procedimento preparatório de Inquérito Civil
(fls. ID Num. 112893398 – Pág. 1-3)
, considerando a
NOTA PÚBLICA
que “
o PLANO DE SAÚDE UNIMED BELÉM comunicou a intenção de descredenciar, a partir do próximo dia 28, as três maiores redes de laboratórios do Estado do Pará (Laboratório Amaral Costa, Laboratório Beneficente de Belém e Laboratório Dr. Paulo Azevedo)
.

Consta também nos autos originários, a memória de audiência extrajudicial
(fls. ID Num. 112893398 – Pág. 21)
, realizada entre Alexandre Batista dos Santos Couto Neto - 3º Promotor de Justiça do Consumidor; Laboratório Paulo Azevedo; Laboratório Amaral Costa; e Laboratório Beneficente, momento em que ficou consignado que:

“Unimed não corrige o preço há 4(quatro) anos, apesar de estar previsto no contrato, bem como o preço desse plano é o menor recebido pelos laboratórios. Nesse sentido, mesmo com o baixo valor, a Unimed Belém estaria tentando reduzi-lo, o que não fora aceito pelos laboratórios e por isso esses foram descredenciados.

Os representantes dos laboratórios têm receio desses retornarem e a Unimed Belém não os pagarem devidamente, nem reajustarem posteriormente os preços pagos. Pontua-se que não descredenciaram os laboratórios do interior, pois são contratos diferentes. Esses não têm pretensão de reduzir o preço, pois não é viável.

São responsáveis, em média, por mais de 80% dos atendimentos laboratoriais via plano de saúde Unimed. O promotor do consumidor reitera que essa situação, por si só, já embasaria a propositura de uma ação judicial”.

Portanto, o que se pode observar é que não consta neste procedimento inicial, que antecedeu a propositura da demanda, que algum usuário/beneficiário/consumidor do plano de saúde
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
tenha procurado o Ministério Público, demonstrando a sua irresignação quanto ao descredenciamento dos três laboratórios mencionados na ação civil pública.

Da audiência extrajudicial, pode-se constatar que o Ministério Público acaba defendendo os interesses dos três laboratórios descredenciados,
que demonstram a preocupação de retornarem a UNIMED e o Plano de Saúde não realizar os pagamentos devidos, nem realizar os reajustes que entendem necessários
.

Constata-se também que a promotoria do consumidor fundamenta o ingresso da ação, sob a justificativa de que os três laboratórios descredenciados seriam responsáveis por mais de 80% dos atendimentos laboratoriais via plano de saúde UNIMED,
sem que se possa concretamente auferir com clareza referida afirmação,
QUE DEVERÁ SER OBJETO DA INSTRUÇÃO DO FEITO
, tendo em vista que a recorrida afirma a plena capacidade da UNIMED BELÉM para atender seus beneficiários/consumidores
.

Ressalto que esta temática deverá ser analisada no primeiro grau, momento em que se poderá contrapor os argumentos apresentados pela UNIMED BÉLEM, com os argumentos trazidos Ministério Público do Estado do Pará, quanto a capacidade de atendimento dos laboratórios credenciados do Plano de Saúde junto aos consumidores.

E sobre o mérito recursal, destaco novamente, que por estarmos em uma fase inicial, a presente análise irá se ater somente aos requisitos da tutela de urgência.

Pois bem, de início ressalto que n
os termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes o
fumus boni iuris

e o
periculum in mora
.

No presente caso, no tocante ao
fumus boni iuris
, o recorrente sustenta existir diversas irregularidades no descredenciamento de três laboratórios da recorrida, que irão atingir a atendimento de todos os beneficiários da UNIMED BELÉM.

Sustenta que o
art. 17 da Lei n. 9.656/98 não está sendo cumprido, estando ausente

a comunicação aos usuários com antecedência mínima de 30 dias; a substituição por outro prestador equivalente; e a comunicação à ANS no prazo de 30 dias.

Constatando estas premissas, em que pese as alegações do agravante, entendo que a presente questão envolve
DILAÇÃO PROBATÓRIA
, não sendo viável o deferimento da tutela neste momento processual, em caráter liminar.

Isto porque é defeso o deferimento do pedido de tutela quando o provimento jurisdicional proferido em cognição não exauriente implicar no esgotamento do mérito da demanda.

No caso, a situação merece ser esclarecida através da instrução processual, porquanto não é possível atestar com segurança as irregularidades apontadas, devendo ocorrer uma ampla discussão a ser dirimida durante a instrução.

Ademais, o recorrente não prova nos autos que os laboratórios que irão seguir com os atendimentos aos beneficiários da UNIMED BELÉM
NÃO TERÃO CONDIÇÕES PARA TAL FIM
,
estando ausente o requisito do
PERICULUM IN MORA
.

Nestes termos, tenho que não restaram cabalmente demonstrados os requisitos legais contidos no art. 300 do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INCABÍVEL NA ESPÉCIE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau, que indeferiu tutela antecipada, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC.

2. Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento da existência de perigo de dano que está comprovada na falta de eficácia de qualquer medida judicial futura para recuperar o crédito da Agravante, haja visto que a parte agravada não paga os seus credores, tendo como prova a existência de várias ações de cobrança ajuizadas, onde fora revel em várias ações, assim como o bloqueio de valores.

3.
Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual
.

4.
Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a

convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados fossem verdadeiros.

5.
Essas exigências deverão constar nos autos, para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, onde se exige o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida
.

6. Analisando detidamente os autos, em que pese tenha a recorrente apresentado notas ficais oriundas da prestação de serviços a parte agravada (ID
17537557 e 20197515
), caracterizando a probabilidade de seu direito, não restou demonstrada a existência de
periculum in mora,
haja visto que pelo fato do agravado não estar mais desenvolvendo suas atividades empresariais no Estado do Para, ou por ter contra si ajuizadas outra ações judiciais, não significa que este não tenha capacidade financeira para arcar com suas obrigações, até porque, não há indícios nos autos de insolvência da parte agravada.

7. Ademais,
vislumbra-se que o recurso de Agravo de Instrumento concede medida positiva de urgência substancial apenas para o fim de resguardar a integridade imediata da esfera jurídica da parte e, nos casos de tutela de evidência, desde que haja a prova ou indícios suficientes das alegações pertinentes à causa.

8.
Nesse contexto, por questão de prudência, recomenda-se aguardar o trâmite processual da
ação
originária, momento oportuno para a produção de provas, uma vez que incabível em sede de Agravo de Instrumento abrir instrução
probatória
, tendo em vista que as alegações da agravante não se encontram devidamente demonstradas e provadas
.

9. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

(TJPA. 2ª TURMA DE DIREITO PROVADO. AI n. 0805838-55.2022.8.14.0000. RELATORA DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES. JULGADO EM 04/10/2022)

Aliado a este fato, entendo que o objeto da tutela se confunde com o próprio objeto da ação, não sendo razoável o esgotamento do mérito em juízo de cognição sumária.

Desta forma, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Nesses termos, sendo ausentes os pressupostos,
o indeferimento da tutela RECURSAL
é a medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MODIFICAÇÃO DE FACHADA. LIMINAR DEFERIDA.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A REFORMA DA UNIDADE FOI COMUNICADA E AUTORIZADA PELA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUE A COLOCAÇÃO DE VIDROS NA SACADA E COLOCAÇÃO DE PELÍCULAS NÃO ALTEROU A ESTÉTICA DO EDIFÍCIO. ALEGAÇÃO UNILATERAL DO AUTOR/AGRAVADO. MATÉRIA SUBMETIDA AO CRIVO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL QUE MANIFESTOU ESTAR EM DESACORDO COM A VONTADE DA MAIORIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA
,
A SABER: A PROBABILIDADE DO DIREITO.
DESCONSTITUIÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - Acórdão nº 179.789, Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em, 28/09/2017)

E sobre referida questão, destaco também entendimento do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA
.

1.
O deferimento de tutela antecipada antecedente pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2. No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos, pois não constatada a viabilidade da tese deduzida no especial, aplicando-se as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

3.
Ademais, "a jurisprudência desta Corte é no sentindo de que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para tal, a mera conjectura de riscos" (AgInt no TP n. 1.477/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018), tal como posto pela parte requerente
.
Portanto, também ausente o requisito do periculum in mora
.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt na TutAntAnt n. 265/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Desta forma, realizando uma correlação do julgado supramencionado, com o recurso que ora se analisa, não identifico, de imediato, o risco de dano real e concreto, apto a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que apesar do descredenciamento de três laboratórios, a recorrida aduz ter plena capacidade para atender seus beneficiários/consumidores, tanto o é, que até os dias atuais mantém os referidos atendimentos laboratoriais, não sendo suficiente a existência de mera conjecturas de riscos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão
monocrática prolatada por este Desembargador que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão ora vergastada.

Deste já, determino a Secretaria da UPJ que oficie o juízo
a quo
, recomendando que o mesmo dê o devido andamento processual à Ação Civil Pública, tendo em vista que os autos principais se mantiveram inerte desde a prolação da decisão interlocutória, que gerou a protocolização do recurso de agravo de instrumento que ora se analisa.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/11/2024